Tribunal: TJBA
Processo: 8050103-20.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050103-20.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LEOPOLDO MORAES PASSOS

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, MARIA FERNANDA RIBEIRO SERRAVALLE, ANDRE REQUIAO MOURA, LUIZ VIANA QUEIROZ, DANILO CERQUEIRA DE FREITAS

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO MUNICIPAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CIVIL (ANPC). HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 17-B DA LEI Nº 8.429/1992. OITIVA DO ENTE FEDERATIVO LESADO NÃO REALIZADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.230/2021. COISA JULGADA. IRRETROATIVIDADE. TEMA 1199 DO STF.
IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CIVIL (ANPC).
PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
O Acordo de Não Persecução Civil (ANPC), introduzido pela Lei nº 13.964/2019 e regulamentado pela Lei nº 14.230/2021, constitui importante instrumento de consensualidade no combate à improbidade administrativa, todavia sua aplicação está rigorosamente condicionada ao cumprimento cumulativo dos requisitos legais estabelecidos no art. 17-B da Lei nº 8.429/1992.

2.
É requisito essencial e inafastável para a validade do ANPC a oitiva do ente federativo lesado, conforme determina o art. 17-B, §1º, inciso I, da Lei nº 8.429/1992, não havendo qualquer exceção legal à necessidade desta manifestação formal.

3.
A ausência de manifestação do ente federativo lesado, ainda que decorrente do transcurso do prazo "in albis", não supre nem dispensa o requisito formal da oitiva prévia, constituindo óbice intransponível à validade do acordo. A faculdade de não se manifestar não exime o cumprimento da obrigação processual de oportunizar a manifestação.

4.
Para fins de aplicação do ANPC, a lesão ao ente público não se confunde necessariamente com dano patrimonial quantificado ou condenação ao ressarcimento. O próprio ato de contratação em desconformidade com os princípios licitatórios constitui lesão ao interesse público, independentemente da existência de prejuízo econômico efetivo.

5.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral 1199, firmou entendimento definitivo pela irretroatividade da Lei nº 14.230/2021, estabelecendo que a norma benéfica não tem incidência sobre a eficácia da coisa julgada nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes.

6.
A previsão contida no §4º do art. 17-B de que o acordo pode ser celebrado "no momento da execução da sentença condenatória" refere-se exclusivamente a sentenças proferidas sob a vigência da Lei nº 14.230/2021, não autorizando a aplicação retroativa da norma a condenações já consolidadas pelo trânsito em julgado anterior à sua vigência.

7.
Dessa maneira, no caso concreto,
o trânsito em julgado da Ação
Principal
N.0000365-51.2002.8.05.0137 ocorreu em 2020, antes do início da vigência da Lei 14.230/2021, fato este que impossibilita a celebração do acorde em questão, considerando o quanto disposto no Tema 1199 do STF.

8
.
Quando o trânsito em julgado da sentença condenatória por improbidade administrativa ocorreu em data anterior ao início da vigência da Lei nº 14.230/2021 (que positivou o instituto do ANPC), torna-se juridicamente impossível a aplicação retroativa do novel instituto, em observância aos princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção à coisa julgada.

9
.
A consensualidade no direito sancionador, embora represente evolução desejável do sistema jurídico, não pode sobrepor-se aos princípios fundamentais da legalidade estrita e da segurança jurídica, pilares do Estado Democrático de Direito.

10
.
A interpretação sistemática do ordenamento jurídico impõe o respeito absoluto à autoridade da coisa julgada material, sendo vedada qualquer tentativa de flexibilização de seus efeitos por meio da aplicação retroativa de institutos criados por legislação posterior.

11. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8050103-20.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como apelada
LEOPOLDO MORAES PASSOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .